Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo quando demonstrado que os meios para localização do requerido não foram esgotados.

2. Apenas 1 (uma) tentativa de citação não pode acarretar evidência da falta do requisito do art. 485, inciso IV e §3o, do Código de Processo Civil.

3. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte Autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do Código de Processo Civil, situação essa não verificada no caso em comento. 4. Recurso conhecido e provido para cassar a r. sentença.